Tribunal: TJPA
Processo: 0802487-80.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802487-80.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA DA PAZ ALMEIDA COELHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária de aposentadoria que alega descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo banco comprovariam a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em definir se a sentença foi proferida com cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia grafotécnica requerida para apurar a autenticidade da assinatura constante no contrato bancário impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de produção de prova essencial, especialmente a perícia grafotécnica, quando há impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, caracteriza cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 5º, LV, da CF/1988, e 370 do CPC.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo nº 1061) estabelece que, havendo impugnação do consumidor quanto à assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

5.

A prolação de sentença de mérito sem o devido exaurimento da fase instrutória viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação da decisão para que se oportunize a realização da prova técnica requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização da perícia grafotécnica.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de perícia grafotécnica em contrato bancário cuja assinatura foi impugnada pelo consumidor configura cerceamento de defesa.

2.

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato apresentado.

3.

A anulação da sentença por cerceamento de defesa não enseja fixação de honorários recursais, ante a inexistência de sucumbência definida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 370 e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); AgInt no AREsp 1.849.467/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na
7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposta por Maria da Paz Almeida Coelho em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, a recorrente, beneficiária de proventos previdenciários, afirma que, sem sua anuência, a instituição financeira recorrida passou a efetuar descontos mensais diretamente em seu benefício desde dezembro de 2019, no montante de R$ 299,20 (duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

O Juízo de origem julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que restou demonstrada a regular contratação do empréstimo consignado, por meio da apresentação de documentos físicos assinados pela apelante e comprovantes de saque dos valores. Destacou que a recorrente não comprovou a existência de vícios de consentimento ou qualquer irregularidade nas assinaturas apostas nos instrumentos contratuais, tão pouco apresentou elementos que evidenciassem não ter recebido os valores creditados em sua aposentadoria.

Em razões recursais, a apelante alega que a sentença foi proferida sem o exaurimento da fase instrutória, configurando cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo de origem indeferiu a realização da perícia grafotécnica requerida para verificar a autenticidade das assinaturas nos documentos contratuais e deixou de designar audiência de instrução e julgamento, apesar de haver requerimento nesse sentido formulado por ambas as partes.

Em contrarrazões, o Banco Itaú Consignado S/A. sustenta a regularidade da contratação, afirmando que os documentos assinados, os comprovantes de saque e a ausência de vícios de consentimento comprovam a validade do negócio jurídico

É o relatório
.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia diz respeito à Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta com pedido de tutela de urgência, na qual a recorrente busca a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito com a reabertura da instrução probatória, ou, subsidiariamente, a procedência da demanda, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores tidos como indevidamente descontados.

O Juízo de origem negou provimento aos pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

1.

Admissibilidade.

A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. A a
pelante é beneficiária da justiça gratuita conforme decisão de ID

20985195.
A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

A apelante sustenta não ter havido o regular exaurimento da fase instrutória, o que, em seu entender, configurou cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da perícia grafotécnica requerida para aferir a autenticidade das assinaturas apostas nos documentos contratuais, bem como a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, não obstante o requerimento formulado por ambas as partes.

Verifica-se dos autos que a recorrida juntou contrato de cédula bancária, supostamente assinado pela recorrente, acompanhado de telas sistêmicas e extratos relativos ao empréstimo consignado. Em réplica, destacou a apelante inconsistências relevantes no contrato, especialmente quanto ao endereço nele indicado, que não corresponde à sua residência na zona rural, mas ao do representante da empresa intermediadora L&A Promotora de Vendas Ltda., sediada em Belém, e de pessoa que afirma desconhecer, circunstância que reforça a necessidade de apuração da autenticidade do instrumento contratual.

Diante de tais inconsistências, a apelante requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica nos documentos físicos originais, a fim de comprovar a falsidade da assinatura. O Juízo de origem, contudo, entendeu que a documentação já constante dos autos era suficiente para a formação de seu convencimento, proferindo sentença de improcedência sem oportunizar a produção da prova pericial ou demais provas requeridas pelas partes.

Inegável que a não apreciação de prova essencial à elucidação dos fatos controvertidos, sobretudo em casos que envolvem alegação de fraude em contrato bancário, constitui cerceamento de defesa, vedado pelo art. 5º, LV da Constituição Federal e pelo art. 370 do Código de Processo Civil, que impõe ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias à instrução do feito.

Cumpre ressaltar que a perícia grafotécnica é meio idôneo e indispensável quando há impugnação da autenticidade da assinatura constante de documento essencial ao deslinde da controvérsia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021). (grifos)

Entendimento deste E. Tribunal de Justiça segue a mesma linha:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO MODULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em que a autora alegou não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável e impugnou a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pela instituição financeira, requerendo perícia grafotécnica. O juízo de origem considerou válidos os documentos apresentados pela instituição ré, julgando improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado pela autora; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora configuram cobrança indevida; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e restituição dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo legítima a inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor
. 4.
Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1 .061.
5.
A instituição financeira não promoveu perícia grafotécnica nem comprovou de forma idônea a entrega dos valores supostamente contratados, apresentando apenas extratos unilaterais de sistema interno, o que não supre a prova do negócio jurídico
. 6.
A ausência de prova da contratação e os descontos realizados no benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço e configuram responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
7. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da indevida redução de verba alimentar da autora, e deve ser indenizado. 8. A restituição dos valores descontados deve obedecer à modulação dos efeitos fixada no EAREsp 600663/RS, com devolução simples dos valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro dos valores posteriores. 9. A compensação de supostos valores depositados não é cabível ante a ausência de prova idônea da entrega dos valores à autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC. 2. A ausência de comprovação da contratação e de entrega de valores caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário presumem dano moral indenizável. 4. A restituição de valores descontados deve seguir a modulação do STJ, sendo simples antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07.04 .2011; STJ, AgRg no AREsp 406783/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 18 .02.2014; TJ-PA, ApCiv 0800240-44.2019.8 .14.0221, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006730320238140029 27648514, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado). (grifos)

A matéria está
pacificada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1061), fixando-se a tese de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
)” (REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, DJe 09/12/2021).

Não se mostra, portanto, adequada a prolação de sentença de mérito sem o devido exaurimento da fase instrutória, em especial diante da existência de dúvida razoável quanto à autoria das assinaturas e à própria validade do contrato, cuja verificação depende de prova técnica.

Diante do exposto, reconheço o cerceamento de defesa e, em consequência, impõe-se a anulação da sentença, para determinar o retorno do feito ao Juízo de origem, para o seu regular prosseguimento, com a realização da perícia grafotécnica requerida e a reabertura da instrução, facultando-se, inclusive, às partes a produção de outras provas que entenderem pertinentes, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença prolatada, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para reabertura da fase instrutória, com a realização da perícia grafotécnica requerida, bem como a oportunização de outras provas necessárias ao deslinde do processo.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 22/10/2025